Tribunal: TJES
Processo: 0004996-53.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004996-53.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L G GRANITOS LTDA

APELADO: ANTÉRIO BRUNO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A gratuidade deferida aos apelados deve ser mantida, porquanto, de acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (STJ - AgInt no AREsp 2108561 MG 2022/0110563-9).

2.

A empresa autora não trouxe aos autos provas sólidas a demonstrar seu direito, revelando-se insuficiente a apresentação de planilhas demonstrativas de produtividade desamparadas de comprovação ou de lastro da efetiva existência de atividade lucrativa na data da paralisação e dos valores apontados, devendo a recorrente arcar com o ônus da insuficiência probatória (art. 373, I, do CPC/15), porquanto inadmissível a condenação por lucros cessantes baseando-se em meras estimativas retiradas de documentos unilaterais.

3.

Vale recordar que os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses, sendo certo que dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores (STJ - REsp 1080597 SP 2008/0183438-0).

4.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0004996-53.2016.8.08.0011

APELANTE(S):

LG GRANITOS LTDA

APELADO(S):

ANTÉRIO BRUNO E VALDEVINO ZAMPROGNO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
LG GRANITOS LTDA
contra a sentença de fls. 190/197 que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em desfavor de
ANTÉRIO BRUNO e VALDEVINO ZAMPROGNO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar os apelados, solidariamente, ao pagamento de R$6.182,86 (seis mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Em suas razões recursais (fls. 199/212), a apelante requer a reforma parcial da sentença argumentando, em síntese, a existência de provas cabais aptas a condenar os apelados ao pagamento de lucros cessantes, cujo valor deverá ser obtido a partir da média diária de produção de pias, multiplicado pelo lucro auferido em cada unidade. Por fim, requer a inversão do ônus da sucumbência e a revogação da gratuidade de justiça concedida aos recorridos.

Pois bem.

De imediato, consigno que a gratuidade deferida aos apelados deve ser mantida, porquanto, de acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (STJ - AgInt no AREsp 2108561 MG 2022/0110563-9).

Desse modo, considerando que a presunção de veracidade não foi afastada por nenhum elemento probatório, a concessão da gratuidade é medida que se impõe, com a advertência de que o deferimento da benesse não afasta a responsabilidade decorrente da sucumbência, cujas obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

Na sequência, insurge-se a apelante pretendendo a reforma da sentença para que seja acolhido o pleito de indenização por lucros cessantes.

Pois bem. Consta da exordial que o Sr. Antério Bruno, primeiro apelado, na condução do veículo de carga de propriedade do Sr. Valdevino Zamprogno, segundo apelado, colidiu com um poste da rede elétrica localizado em frente à sede da apelante, atingindo, na sequência, o muro da empresa.

Em razão do acidente automobilístico, além dos danos estruturais sofridos, a apelante restou sem o fornecimento de energia elétrica no período compreendido entre 18h26m do dia 15/09/2015 e 13h27m do dia 16/09/2015 (fl. 40), acarretando na paralisação das atividades produtivas da empresa, consistente em produção de pias de granito.

Diante desse cenário, a apelante pediu a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$6.182,86 (notas fiscais de fls. 32-35), referente aos custos do reparo dos danos causados ao muro frontal da empresa, e indenização por lucros cessantes calculados no importe de R$102.603,00 (cento e dois mil, seiscentos e três reais), relativos ao faturamento perdido com a paralisação de suas atividades enquanto desabastecida de energia elétrica com a queda do poste.

Sobreveio a sentença recorrida, por meio da qual o d. magistrado
a quo
reconheceu o dever de ressarcimento quanto aos danos emergentes no valor de R$6.182,86 (seis mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Todavia, quanto aos lucros cessantes, julgou não comprovada a extensão respectiva. Confira-se:

Quanto aos lucros cessantes pleiteados, é preciso destacar que os mesmos devem, corresponder, na forma do art. 402 do Código Civil, ao que a vítima do evento danoso razoavelmente deixou de lucrar.

No caso em tela, o documento de fls. 40, emitido pela EDP Escelsa, aponta que, das 18h13 do dia 15/09/2015 até as 13h17 do dia seguinte, a empresa requerente ficou sem energia elétrica, em razão de “abalroamento”.

Por isso, há de se convir que, de fato, durante o supracitado período a demandante não pôde produzir e lucrar com seu trabalho em “mármores, granitos, ardósia e outras pedras” (vide fls. 18 e 20). Aliás, na planilha de fls. 38/39, verifica-se que, na semana do acidente, de 14 a 18 de setembro, o número de objetos confeccionados foi de 1866, sendo uma média diária de 466,5, à exceção do dia 16/09, no qual ficou sem energia elétrica.

Porém, apesar desses fatos, não vislumbro a comprovação inequívoca, no caderno processual, do montante, ou seja, do lucro que a requerente deixou de obter no referido dia 16 de setembro.

É bem verdade que, tanto na inicial quanto no depoimento do sócio da autora (fls. 175), há indicação de que cada pia dava um lucro de R$ 220,00, o que totalizaria um prejuízo de R$ 102.630,000. Todavia,
a condenação a título de lucros cessantes requer efetiva demonstração
daquilo que se deixou de auferir. Limitou-se a autora, como dito alhures, a trazer uma planilha produzida unilateralmente e a indicar o Sr. Luiz Fernando Figueiredo Silva para ser inquirido. Como este demonstrou interesse na demanda, foi ouvido na condição de informante.
Não houve, portanto, a comprovação inequívoca dos lucros cessantes
pleiteados com a presente demanda.

Insta salientar que, ao contrário do que afirma a parte autora, não há necessidade de que seja realizada eventual liquidação por arbitramento no caso em tela, sobretudo porque se menciona qual seria o multicitado lucro.

Ressalto que não se trata de prova de difícil acesso e que a demandante não se desincumbiu do ônus que lhe atribui o art. 373, I, do CPC, razões pelas quais o pedido deve ser rejeitado.

[...]

Em suma, tenho que os réus devem ressarcir apenas os danos emergentes sofridos pela sociedade demandante, no valor de R$ 6.182,86.

Assim, a controvérsia recursal restringe-se em analisar se os lucros cessantes a serem indenizados foram devidamente comprovados.

Pois bem.

De imediato, registro que a sentença não merece reforma.

Digo isso, pois a empresa autora não trouxe aos autos provas sólidas a demonstrar seu direito, revelando-se insuficiente a apresentação de planilhas demonstrativas de produtividade desamparadas de comprovação ou de lastro da efetiva existência de atividade lucrativa na data da paralisação e dos valores apontados, devendo a recorrente arcar com o ônus da insuficiência probatória (art. 373, I, do CPC/15), porquanto inadmissível a condenação por lucros cessantes baseando-se em meras estimativas retiradas de documentos unilaterais.

Ademais, tratando-se, na época do acidente, de “uma das maiores produtoras de pias da América Latina”, conforme afirmado pela apelante, com potencial de lucro bruto diário de cerca de R$100.000,00 (cem mil reais), deveria contar com gestão financeira e contábil capaz de apresentar documentação oficial de vendas já realizadas, custos e controle de vendas futuras, para subsidiar uma objetiva previsão de lucro, dando, por consequência, credibilidade às alegações expendidas nos autos.

Vale recordar que os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses, sendo certo que dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores (STJ - REsp 1080597 SP 2008/0183438-0).

Ante o exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
CONHEÇO
do recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em função do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária em relação à Apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.